Tribunal: CARF
Processo: 15940.720079/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720079/2014-50
ACÓRDÃO
2401-012.224 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PACAEMBU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2012 a 30/11/2012
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, não cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação
às alegações apresentadas fora do prazo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração – AI lavrado contra o contribuinte em epígrafe,
referente à glosa de compensações de contribuições sociais previdenciárias efetuadas pelo
município por meio da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social),
especificamente no período compreendido entre março e novembro de 2012.
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.224 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720079/2014-50
2
A fiscalização efetuou três lançamentos fiscais em decorrência da ação fiscal
promovida. O primeiro lançamento (DEBCAD no 51.047.031-9) teve por objeto a glosa de
compensações previdenciárias indevidamente realizadas pelo município via GFIP, gerando um
crédito tributário composto por valor principal de R$ 108.780,36, juros de R$ 18.978,31 e multa de
mora no valor de R$ 21.756,08, totalizando R$ 149.514,75.
Os demais lançamentos fiscais foram realizados em processos relacionados e
envolvem valores substancialmente maiores, chegando a mais de dois milhões de reais no
segundo lançamento e ultrapassando dois milhões e setecentos mil reais em multa isolada no
terceiro lançamento, relacionados a irregularidades adicionais identificadas pela Receita durante a
fiscalização das compensações previdenciárias feitas pelo município.
Em sua defesa, o Município apresentou uma extensa impugnação administrativa,
acompanhada de diversos documentos e fundamentos jurídicos que defendiam a regularidade das
compensações realizadas.
Nessa impugnação, o município solicitou expressamente a desconstituição dos
lançamentos fiscais, argumentando que as compensações estariam amparadas por jurisprudência
consolidada nos Tribunais Superiores (STF e STJ).
Também reivindicou o reconhecimento de seu direito a realizar o
autoenquadramento quanto à alíquota da contribuição para o seguro de acidente do trabalho
(SAT), além da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e da realização de diligências
adicionais para esclarecimento da real atividade preponderante municipal que justificaria eventual
redução da alíquota do RAT.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 4299 e ss, que não conheceu da impugnação, por
ser intempestiva, e manteve o crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2012 a 30/11/2012
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
A impugnação está submetida a regras e condições legais específicas, inclusive
quanto ao prazo para a proposição. Intempestiva a Impugnação, esta não pode
ser conhecida, exceto quanto à própria tempestividade, quando esta é suscitada.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 4319 e ss), alegando a tempestividade da impugnação, refutando a
decisão que apontou intempestividade. Pontuou que o prazo se iniciou no primeiro dia útil após a
notificação, considerando feriado nacional e ponto facultativo, resultando na tempestividade do
recurso protocolado em 22/07/2014.
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.224 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720079/2014-50
3
No mérito, o recorrente alegou que as compensações efetuadas seriam legítimas,
decorrentes de recolhimentos realizados regularmente e reconhecidos pela própria legislação
previdenciária e jurisprudência.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Intempestividade da impugnação.
Inicialmente, cabe a análise da intempestividade da impugnação, eis que a
oportunidade de se discutir administrativamente o crédito tributário regularmente constituído
está condicionada à apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Tem-se, portanto, que a apresentação intempestiva da impugnação impede a
instauração da fase litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso Voluntário
apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade, restando prejudicada a análise
das demais questões suscitadas.
Nessa toada, a decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da impugnação,
por ter sido apresentada após o prazo final de 30 (trinta) dias previsto no art. 15, do Decreto n°
70.235/72.
O contribuinte, em seu recurso, requereu o reconhecimento da tempestividade da
impugnação, refutando a decisão que apontou intempestividade. Pontuou que o prazo se iniciou
no primeiro dia útil após a notificação, considerando feriado nacional e ponto facultativo,
resultando na tempestividade do recurso protocolado em 22/07/2014.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Isso porque, considerando que o Município foi formalmente cientificado em
18/06/2014, o prazo legal teve início em 20/06/2014 (primeiro dia útil após o ponto facultativo do
feriado de Corpus Christi ocorrido em 19/06/2014), encerrando-se no dia 19/07/2014 (sábado),
prorrogado automaticamente para o primeiro dia útil seguinte, 21/07/2014 (segunda-feira). O
recorrente, contudo, efetuou a postagem da impugnação apenas no dia 22/07/2014 (terça-feira),
Fl. 4676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.224 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720079/2014-50
4
caracterizando, inequivocamente, o descumprimento do prazo estabelecido pela legislação,
incidindo na preclusão do direito de impugnar o crédito tributário lançado.
No mesmo sentido a decisão recorrida:
[...] Ora, formalmente notificado do lançamento fiscal, em 18/06/2014 (quarta-
feira), o prazo de trinta dias, para apresentação da Impugnação, começou a
contar a partir do dia 20/06/2014 (sexta-feira), já que no dia 19/06/2014 (quinta-
feira) houve ponto facultativo (comemoração do “corpus christi”). Assim,
considerando o dia 20/06/2014 como termo inicial, o prazo de trinta dias, que
terminaria 19/07/2014 (sábado) foi automaticamente prorrogado para
21/07/2014 (segunda-feira). E, como a Impugnação foi postada no dia 22/07/2014
(terça-feira), é, pois, intempestiva, não podendo, por isso, ser conhecida.
A propósito, o Processo no 15940.720080/2014-84 e que abarcou os DEBCAD’s
51.047.032-7 e 51.047.033-5, oriundos da mesma ação fiscal e tramitação em conjunto, já foi
julgado no âmbito deste Conselho, tendo sido assentado a intempestividade da impugnação
apresentada, por meio do Acórdão no 2402-005.374 (Relator Ronnie Soares Anderson - Sessão de
12 de julho de 2016). É de se ver:
[...] Na espécie, é incontroverso que o contribuinte foi cientificado do lançamento
em 18/6/2014 (fls. 1253, 4072 e 4085), uma quarta-feira.
Também resta patente que a impugnação foi postada em 22/7/2014 (fls. 4056,
4072 e 4085).
A divergência tem seu cerne na definição do momento de início da contagem do
prazo de trinta dias para interposição da impugnação, conforme regramento dos
arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/72.
No ano-calendário em questão, a quinta-feira dia 19/6/2014 foi a data de "corpus
christi", a qual, segundo Portaria no 2 do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão publicada no Diário Oficial da União de 6/1/2014, trata-se de dia de
ponto facultativo e não de feriado nacional, como equivocadamente alude a peça
recursal.
Assim, o dia 20/6/2014 foi dia útil, sendo que também na esfera estadual, de
consoante estabelecido no Decreto no 54.877/14 do Estado de São Paulo,
tampouco há menção a qualquer feriado ou ponto facultativo nessa data, o
mesmo ocorrendo no âmbito municipal.
Portanto, o termo a quo do prazo para impugnar o lançamento deu-se em
20/6/2014, sexta-feira, primeiro dia útil seguinte ao ponto facultativo ocorrido em
19/6/2014.
E, como aquele prazo, de trinta dias, terminaria em 19/7/2014 (sábado), foi ele
automaticamente prorrogado para 21/7/2014 (segunda-feira).
Como a impugnação foi postada somente no dia 22/7/2014 (terça-feira), é ela
assim inequivocamente intempestiva, não podendo, por isso, ser conhecida, como
Fl. 4677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.224 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720079/2014-50
5
bem destacado pela decisão guerreada. Vale registrar que não constam nos autos
quaisquer evidências de que a repartição competente não tenha funcionada com
expediente normal.
Demonstrada, então, a intempestividade da impugnação do contribuinte, não
cabe prosperar o exame das demais alegações recursais.
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Cabe pontuar que o interessado não apresentou quaisquer elementos
comprobatórios suficientes para afastar a constatação de intempestividade, sendo esta questão
de natureza processual preliminar e impeditiva do exame do mérito das demais alegações.
Desse modo, resta intempestiva a impugnação apresentada, não tendo sido
instaurado o litígio, nos termos do art. 14, do Decreto n° 70.235/72, o que prejudica a análise das
demais questões suscitadas pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 4678
DF CARF MF
Original